Tribunal: STF
Processo: RE 308449
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Imunidade tributária do patrimônio das
 instituições de educação
sem fins lucrativos (CF, art. 150, VI, c): sua aplicabilidade de modo
 a preexcluir
a incidência do IPTU sobre imóvel de propriedade da entidade imune,
 destinado
a estacionamento gratuito de estudantes: precedentes.